Tribunal: STF
Processo: PSV 45
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-08-31
Data de publicação: 2009-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
1. Trata-se de proposta interna de edição de súmula vinculante que enuncie que, enquanto pendente a regulamentação do regime diferenciado de aposentação dos servidores públicos, previsto no art. 40, § 4º, da Constituição Federal, caberá à Administração Pública aplicar, integrativamente, o art. 57 da Lei 8.213, de 24.07.1991, que dispõe sobre os requisitos e condições para a obtenção da aposentadoria especial pelos trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência social. 
O autor da proposta é o Presidente desta Suprema Corte, Ministro Gilmar Mendes. Em sua manifestação (fls. 4-5), assevera S. Exa. que esta Casa já se pronunciou diversas vezes sobre a matéria, tendo o Plenário, inclusive, ante o crescimento exponencial do número de mandados de injunção aqui impetrados, autorizado o proferimento de decisões monocráticas definitivas em casos idênticos (MI 795, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 22.05.2009). Assevera o proponente, por fim, não haver notícia sobre a realização de esforços para a eliminação da omissão legislativa já reiteradamente declarada por este Supremo Tribunal, circunstância que reforça a necessidade da criação do enunciado proposto, “que terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta federal, estadual e municipal” (fl. 4). 
Publicado edital para ciência de eventuais interessados (fls. 8 e 10), manifestaram-se sobre a presente proposta interna a Associação Nacional dos Delegados de Polícia do Brasil (fls. 12-16 e 113-116), a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (fls. 19-24), a Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis (fls. 54-64), o Sindicato dos Policiais Civis no Distrito Federal (fls. 118-123), o Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal (fls. 182-183), o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (fls. 190-208), o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal (fls. 210-259), o Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro (fls. 261-264 e 292-298), a Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais (fls. 321-327), o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Estado de São Paulo (fls. 352-358), o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Goiás (fls. 393-396 e 423-429), a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (fls. 456-457 e 460-461), o Sindicato dos Policiais Federais no Distrito Federal (fls. 463-469 e 678-682), o Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior de Porto Alegre e o Sindicato dos Servidores do Ministério da Agricultura no Rio Grande do Sul (fls. 535-538 e 668-671), a Federação Interestadual dos Sindicatos de Trabalhadores Policiais Civis da Região Centro-Oeste e Norte (fls. 545-548), a Associação dos Delegados de Polícia do Pará (fls. 598-599 e 602-603), o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (fls. 639-644) e o Sindicato dos Servidores Públicos Federais na Área de Ciência e Tecnologia do Vale do Paraíba (fls. 718-723). 
2. Cabe a esta Comissão de Jurisprudência, nos termos do art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008, verificar a adequação formal das propostas de edição, modificação e cancelamento de súmula vinculante. Perquire-se, nesta fase, se a proposição encerra, por exemplo, fundamentação suficiente, instrução do pedido, legitimidade ativa do proponente, norma cuja validade, interpretação e eficácia possam ser objeto de súmula e reiteradas decisões desta Casa sobre a matéria constitucional em jogo. 
No presente caso, a legitimidade ativa do proponente é indiscutível. O tema tratado, por sua vez, está bem delimitado e foi, realmente, objeto de aprofundado estudo nesta Casa. Além disso, a proposta interna está suficientemente fundamentada e devidamente instruída, com a indicação dos precedentes em que este Supremo Tribunal apreciou e decidiu a questão constitucional em tela. 
3. Ante o exposto, manifesta-se esta Comissão de Jurisprudência entendendo estar a presente proposta interna de edição de súmula vinculante formalmente adequada. 
À Secretaria, para que encaminhe os presentes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal após o cumprimento das providências previstas no art. 2º da Resolução STF 388/2008. 
Publique-se. 
Brasília, 31 de agosto de 2009. 
Ministra Ellen Gracie – Presidente 
Ministro Joaquim Barbosa 
Ministro Ricardo Lewandowski